Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017104-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MARIA FABILLA PEREIRA ARAUJO - CPF: 038.660.791-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017104-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: MARIA FABILLA PEREIRA ARAUJO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – CIRURGIAS PÓS- BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA
MASTOPEXIA
COM PRÓTESE + LIPOASPIRAÇÃO MÉDIA (FLANCOS E CULOTE)
– NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente
–

MASTOPEXIA
COM PRÓTESE + LIPOASPIRAÇÃO MÉDIA (FLANCOS E CULOTE)
–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
proferida na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA FABILLA PEREIRA ARAUJO,
contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorizasse e custeasse as cirurgias indicadas no laudo médico constante nos autos, bem como os medicamentos necessários ao procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a agravante que não há previsão contratual de cobertura para a cirurgia reparadora pós bariátrica, uma vez que o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 - anexo II, da RN 428).

Assevera que as cirurgias plásticas mamárias previstas no Rol da ANS terão cobertura obrigatória apenas quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, pois classificada como tratamento estético.

Com relação ao procedimento de LIPOASPIRAÇÃO, aduz que além de inexistir solicitação via administrativa, não possui cobertura por não constar no Rol da ANS.

Alega que os eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS possuem Rol taxativo, bem como defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

No mais, insurge-se quanto à multa cominatória aplicada, sob o argumento de que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado sem limitação é desproporcional e contraria o artigo 489, § 1o, inciso III, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 54612491).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 57049474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 32353934) que a autora, ora agravada – beneficiária do plano de saúde UNIMED UNIPLAN no 08650002314828012 – realizou cirurgia bariátrica e, como consequência, apresentou excesso de pele, flacidez e problemas de saúde (depressão, dermatites, mau cheiro, além de doenças de ordem emocional e de convívio).

Por esses motivos, foi indicado, pelo médico cirurgião plástico Dr. Guilherme Barreiro - CRM 9823/MT, a realização as seguintes cirurgias reparadoras: MASTOPEXIA COM PRÓTESE + LIPOASPIRAÇÃO MÉDIA (FLANCOS E CULOTE).

Em razão da negativa da operadora do plano de saúde, por ausência de cobertura contratual, foi ajuizada a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Guiherme Barreiro CRM 9823/MT, a realização dos procedimentos de "MASTOPEXIA com prótese + LIPOASPIRAÇÃO média - flancos e culote (ID

32355473 - Pág. 2 dos autos de origem), para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 34 kg, conforme laudo médico constante no ID . 32355473 dos autos de origem), no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Neste particular, insta salientar que não há do laudo médico (ID . 32355473 dos autos de origem) descrição de urgência nos procedimentos a

serem realizados, tampouco consta do requerimento médico com a prescrição da

"
mastopexia
com prótese + lipoaspiração média (flancos e culote)" (ID

32355473 - Pág. 2 dos autos de origem) que as intervenções cirúrgicas são urgentes.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020